Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEVAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos mil reais), a título de danos materiais, além de pagar as custas e multa de 5% sobre o valor da causa, dada a litigância de má-fé reconhecida.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68942402.
3. Na origem, narra a parte autora que no dia 12/02/2024, na via próximo à Avenida das Araucárias, teve seu veículo CHEVROLET CELTA LIFE/LS, placa JIU7691, danificado na parte traseira pelo veículo conduzido pela parte requerida, VOLKSWAGEN GOL, placa JHW0237. Aduz que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência n° 991/2024-0, junto à 21a DP.
4. Da preliminar suscitada em contrarrazões. Questões que versam sobre legitimidade ou ilegitimidade de partes são matérias de ordem pública, o que significa que podem ser analisadas em qualquer momento do processo, inclusive de ofício pelo juiz ou em sede de recursos. Desse modo, a alegação do recorrente de que o esposo da parte autora deveria figurar no polo ativo da demanda não caracteriza inovação em sede de recurso. Nesse sentido: Acórdão 1971291, 0714672-54.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
5. Em razões recursais, o requerido/recorrente nega autoria e responsabilidade pelo evento danoso. Ressalta não haver nos autos evidências que demonstrem sua presença no local e momento do acidente, tampouco qualquer vínculo entre ele e os danos mencionados. Aduz ainda que a condenação foi baseada exclusivamente nas alegações da parte recorrida, sem qualquer suporte probatório que o vincule diretamente ao evento danoso.
6. Com relação à alegação de nulidade processual por ausência de parte necessária, sem razão a parte recorrente. No caso de ressarcimento de danos relativos a acidente de trânsito, é legítimo para figurar no polo ativo da demanda o proprietário do veículo ou aquele que suportou o prejuízo, não havendo que se falar em litisconsórcio. No caso dos autos, comprovou a autora ser a proprietária do veículo envolvido no evento danoso, conforme documento de ID 68935567, o que a legitima a compor o polo ativo da lide. Nesse sentido: Acórdão 1784668, 0700319-92.2023.8.07.0019, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.
7. Da participação do recorrente no evento danoso. Diferentemente do alegado em sede recursal, o acervo probatório constante dos autos confirma que o recorrente não só esteve presente no local, como foi o responsável pela colisão ocorrida na traseira do veículo da parte autora. Para firmar seu convencimento, o Juízo de origem considerou não só o depoimento do esposo da autora, prestado na qualidade de informante, mas, também, as fotografias do local do acidente, que acompanham a peça de ID 68935600, além do Laudo Pericial de ID 68935593.
8. Importante ressaltar que o depoimento do informante detém valor probatório quando compatível com os demais elementos apresentados no processo, incumbindo ao juiz atribuir às provas produzidas o valor que possam merecer (art. 447, § 5o, do CPC/15), de acordo com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido: Acórdão 1955715, 0703625-26.2019.8.07.0014, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.
9. Superadas tais questões, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
10. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
11. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso, eis que deveria ter sua atenção redobrada na condução do seu veículo guardando distância de segurança em relação ao veículo que trafegava a sua frente, na forma disposta no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Ademais, como pontuado na sentença: “Não há qualquer dúvida a respeito do envolvimento do réu no acidente. As fotografias de seu veículo no local, aliadas às informações prestadas pelo esposo da autora em audiência, são suficientes para afastar a alegação de desconhecimento do evento danoso. Não é só, o próprio laudo da perícia criminal permite concluir que as avarias foram produzidas por colisão com veículo da cor preta, " aderência de tinta de cor preta na capa do para-choque e na tampa do porta-malas; amassamento associado a marcas de fricção na tampa do porta-malas; marcas de fricção e limpadura na capa do para-choque.”
13. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte autora. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
14. Quanto ao valor do dano material fixado na origem, por entender que o orçamento apresentado pela parte autora destoava das avarias apresentadas no seu veículo, o magistrado de origem entendeu por bem fixar o valor de acordo com os critérios de equidade e de experiência comum (arts. 5o e 6o, da Lei 9.099/95), acabando por reduzir o valor pleiteado, R$ 8.368,00 (oito mil trezentos e sessenta e oito reais), para R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), atendendo, assim, à razoabilidade e proporcionalidade em relação à extensão dos danos sofridos.
15. Por fim, a insistência do recorrente na tese de que não estava no local, e que não possui responsabilidade pelo evento danoso, quando o conjunto probatório demonstra o contrário, mostra o claro intuito de alterar a verdade dos fatos, na forma do artigo 80, II, do CPC. Desse modo, impõe-se a necessidade de elevar a multa por litigância de má-fé ao patamar de 7% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 81, do CPC.
16. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.